Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO FUNDAMENTAL. BENEFÍCIO CABÍVEL MESMO QUANDO O APENADO JÁ TEM ENSINO MÉDIO COMPLETO. PRECEDENTES.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação no ENCCEJA-Ensino Fundamental, dizendo que a aprovação no exame não acarretou ganho intelectual, pois ele já tinha ensino médio completo ao iniciar o cumprimento da pena.
2 O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3 A aprovação no ENCCEJA-Ensino Fundamental, ainda que o apenado já possua ensino médio completo, deve ser levada em consideração para fins de remição de pena pelo estudo, como forma de assegurar a concretização do objetivo de ressocialização preconizado pela Lei de Execução Penal. Nessa hipótese, somente não incidirá o acréscimo de um terço previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.
4 A aprovação total no ENCCEJA, Ensino Fundamental, sem a conclusão dessa etapa do ensino, permite 133 (cento e trinta e três) dias de remição.
5 Agravo em Execução Penal conhecido e provido.